Tribunal: TJPA
Processo: 0839866-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839866-58.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: LUIS AUGUSTO RODRIGUES MORAES, ANA RITA RIBEIRO MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839866-58.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

APELADOS: LUÍS AUGUSTO RODRIGUES MORAES e ANA RITA RIBEIRO MORAES

ADVOGADO: ANDRÉ SHERRING – OAB/PA 12.898

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA ABUSIVA. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Tempo Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva das rés; declarou a nulidade de cláusula de renúncia ao direito de ação; e condenou ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.; (ii) saber se é válida cláusula de renúncia ao direito de ação por atraso na entrega; (iii) saber se é admissível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal; (iv) saber se houve dano moral indenizável e se é aplicável multa cominatória pelo descumprimento da tutela antecipada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Construtora integra a cadeia de fornecimento e atuou diretamente na publicidade e negociação da venda do imóvel, atraindo sua responsabilidade solidária nos termos do CDC;

4. Cláusula de renúncia ao ajuizamento de ações relativa ao atraso é abusiva por impedir o acesso ao Judiciário, sendo nula conforme art. 51, I e XVII, do CDC;

5. A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal é possível, conforme entendimento consolidado nos Temas 970 e 971/STJ, desde que não configurado
bis in idem;

6. Atraso superior a seis anos na entrega do imóvel configura situação excepcional que extrapola o mero inadimplemento contratual, ensejando indenização por dano moral, fixado em valor (R$30.000,00) razoável;

7. Inexistência de multa cominatória fixada na sentença, sendo inócua a insurgência quanto à sua inaplicabilidade;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. Empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios decorrentes da relação de consumo. 2. Cláusula contratual que impõe renúncia antecipada ao direito de ação é nula por violar o princípio do acesso à justiça. 3. É admissível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, desde que não haja
bis in idem
. 4. Atraso na entrega do imóvel que ultrapassa o razoável gera dano moral indenizável”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 25, § 1º, e 51, I e XVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos nº 970 e 971; AgInt no REsp 1939956/RJ; AgInt nos EDcl no REsp 2181149/PR.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA., irresignadas com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Acertamento de Relação Jurídico-obrigacional Consumerista c/c Indenização por Perdas e Danos, proposta contra si por LUIS AUGUSTO RODRIGUES MORAES e ANA RITA RIBEIRO MORAES.

A sentença recorrida: (i) declarou a nulidade da cláusula 7ª do acordo extrajudicial firmado entre as partes; (ii) reconheceu a responsabilidade solidária das rés; (iii) condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, a partir de 01/10/2015 até a efetiva entrega das chaves; (iv) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00; e (v) rejeitou o pedido de condenação com base na cláusula penal contratual, no montante de R$ 169.802,11.

Nas razões recursais (Num. 6726551) sustentam as apelantes: a validade da cláusula 7ª do acordo extrajudicial, por se tratar de renúncia válida e expressa; a impossibilidade de cumulação entre cláusula penal contratual e lucros cessantes; a inexistência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado e a inaplicabilidade da multa cominatória (
astreintes
), por ausência de previsão legal específica e inadequação à hipótese.

Em contrarrazões (Num. 6726557) os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, argumentando que a cláusula 7ª do acordo extrajudicial impõe renúncia genérica e antecipada a direitos indisponíveis, sendo, portanto, nula de pleno direito à luz do art. 51, incisos I e VII do Código de Defesa do Consumidor; a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal contratual é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando não comprovada a identidade de finalidade; o dano moral restou configurado pelo atraso injustificado superior a três anos após a quitação do imóvel, frustrando o legítimo projeto familiar dos autores e que a imposição das
astreintes
é legítima, tendo por finalidade garantir a efetividade da obrigação de fazer, nos moldes do art. 536, §1º do Código de Processo Civil.

Parecer do Ministério Público de Id. 20095574, declinando de atuar nos autos.

É o relatório. Decido.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

1 - DA PRELIMINAR

De ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.

A Construtora Leal Moreira Ltda. figura no quadro societário da Tempo Incorporadora Ltda., pessoa jurídica com a qual os autores celebraram o contrato de promessa de compra e venda da unidade no empreendimento Torres Floratta. Ademais, os documentos encartados aos autos demonstram que a Construtora participou ativamente da publicidade e das tratativas para a venda dos imóveis, sendo identificada no sítio eletrônico oficial como a responsável técnica pela obra.

Nos termos do art. 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos vícios e falhas na prestação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que empresas coligadas que atuam de forma coordenada na incorporação e construção de empreendimentos imobiliários respondem conjuntamente pelos danos decorrentes da inadimplência contratual, independentemente de figurarem formalmente como vendedoras no contrato.

Assim, presente a legitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito a prefacial

2 - DO MÉRITO

2.1 - Da cláusula de renúncia prevista no acordo extrajudicial (cláusula 7ª)

A cláusula impugnada dispõe sobre renúncia expressa dos compradores ao ajuizamento de demandas cíveis, criminais e administrativas relativas ao atraso na entrega do imóvel. Contudo, é incontroverso que tal disposição, ainda que formalmente pactuada, configura cláusula abusiva nos moldes do art. 51, incisos I e XVII do Código de Defesa do Consumidor, por importar em renúncia antecipada a direito fundamental, qual seja, o de acesso à jurisdição.

Mantenho, pois, a declaração de nulidade da cláusula.

2.2 – Da cumulação de cláusula penal com lucros cessantes

As recorrentes defendem a exclusão dos lucros cessantes sob o argumento de que haveria cláusula penal previamente estipulada. Contudo, à luz dos Temas Repetitivos 970 e 971/STJ, a cláusula penal não exclui automaticamente a indenização por lucros cessantes, sendo admissível a cumulação, desde que não haja
bis in idem
. Sobre o tema:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL
. TEMA N. 970 DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N.S 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Trata-se de ação declaratória de abusividade e nulidade de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais por descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no tocante ao prazo de entrega da obra.

2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
(Tema n. 970 do STJ).

3. Ademais, a conclusão do acórdão recorrido decorreu da interpretação de cláusula contratual, bem como do juízo de equidade realizado pelo órgão julgador, a fim de obter o valor adequado e proporcional ao período da mora, razão pela qual a pretensão de rever a convicção alcançada pela Corte local também esbarra nos óbices das Súmulas n.s 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 2181149/PR, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 05/05/2025).

No caso concreto, não houve condenação ao pagamento de lucros cessantes cumulada com cláusula penal, e a fixação de 0,5% (meio por cento) ao mês, valor usualmente admitido em casos análogos, encontra respaldo na jurisprudência.

Mantenho a sentença.

2.3 – Do dano moral e do valor fixado

Consta dos autos que o contrato de compra e venda foi celebrado em 2010, com previsão de entrega em 2012, prorrogada por acordo até setembro de 2015. O imóvel, contudo, não foi entregue até a propositura da ação em 2018, demonstrando atraso superior a seis anos, mesmo após a quitação integral da unidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, o valor arbitrado (R$ 30.000,00) revela-se proporcional às circunstâncias do caso e à extensão do dano, vez que frustrou o planejamento de vida dos autores, ocasionando abalo moral indenizável pelo atraso de mais de 06 (seis) anos na conclusão da obra, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual.

Mantenho a sentença.

2.4 – Da inaplicabilidade da multa cominatória (
astreintes
).

Não há na sentença de Id. 6726539, capítulo condenando a apelante em multa cominatória no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), em benefício da parte autora, frente ao descumprimento da tutela antecipada.

O que ocorreu, na verdade, foi que o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, no Agravo de Instrumento de Nº 0806525-71.2018.8.14.0000, deferiu a tutela antecipada recursal para que a apelante efetuasse o pagamento mensal de lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor atualizado do contrato pelo índice de correção nele previsto,

a ser depositado na subconta judicial vinculada ao processo todo dia 10 de cada mês, sob pena de multa diária, enquanto perdurar o atraso.

O Agravo de Instrumento (que se encontra arquivado) foi julgado pela 1ª Turma de Direito Privado, sendo não conhecido por se encontrar prejudicado em face da perda superveniente de seu objeto, diante da sentença proferida, que não previu as
astreintes,
ficando o recurso prejudicado neste aspecto.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
e, em obediência ao art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2025